Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-26.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE TENTADA. AMEAÇA. PORTE DE ARMA BRANCA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13o, c/c art. 14, II, do Código Penal), ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e pela contravenção penal de porte de arma branca (art. 19 do Decreto-Lei 3.688/41), todos no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006). A Defesa pleiteia a desclassificação do crime de lesão corporal tentada para a contravenção penal de vias de fato; a absolvição quanto ao porte de arma branca, alegando atipicidade da conduta; a redução das penas para o mínimo legal; e a redução do valor fixado para reparação de danos, sob alegação de sua incapacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é possível a desclassificação do crime de lesão corporal tentada para a contravenção penal de vias de fato; (ii) se cabe o reconhecimento da atipicidade da conduta de porte de arma branca; (iii) revisão da dosimetria da pena, com aplicação do mínimo legal; e (iv) redução do valor fixado a título de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O elemento distintivo entre o crime de lesão corporal leve e a contravenção penal de vias de fato é a intenção do agente de causar lesão à vítima. No caso, o conjunto probatório demonstra que a intenção do réu era de atingir a integridade física da ofendida com socos e chutes, afastando a tese de desclassificação para vias de fato.
4. A tese de atipicidade do porte de arma branca foi superada pelo entendimento do STF no Tema 857 de Repercussão Geral, que confirmou a validade do art. 19 da LCP, desde que presente a potencialidade lesiva do objeto no caso concreto. No caso, a faca apreendida estava inserida em um contexto de ameaça e violência doméstica, caracterizando o delito.
5. A dosimetria da pena seguiu os parâmetros legais, com aplicação da pena mínima e redução proporcional pela tentativa, não havendo fundamento para nova modulação.
6. O valor da reparação por danos morais se mostra razoável e proporcional ao dano causado à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, §13o, 14, II, 147; Decreto-Lei 3.688/41, art. 19; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901623 (Tema 857); STJ, Tema Repetitivo 983; STJ, Súmula 588.